Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-96.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801223-96.2023.8.14.0061

APELANTE: RAILAN PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMERISTA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA
. REJEITADA. MÉRITO. DISCUSSÃO SOBRE O CARATER PERMANENTE DA INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não tendo o autor

apresentado pedido de perícia em sua inicial, afirmando, inclusive, não ser necessário sua realização; se em réplica deixa novamente de se manifestar nesse sentido, vindo aos autos peticionar e alegar que todas as provas se encontravam nos autos, não pode vir aos autos alegar cerceamento de defesa, tendo

dispensado implicitamente sua realização,

tão pouco deve se valer de pedido de prova feito pelo réu, para alegar cerceamento de defesa, principalmente, repiso, por ser totalmente contrário ao seu próprio pedido de desnecessidade de realização de perícia. II - Ora, os laudos dispostos nos autos não são claros para definir a invalidez, não havendo possibilidade de presunção apenas por disponibilizar as lesões sofridas. III -Embora esteja sob a égide de lei consumerista e consequentemente abarcada pela inversão do ônus da prova, caberia a parte autora trazer aos autos lastro probatório mínimo, para comprar suas alegações. IV- CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAILAN PINHEIRO DE SOUZA
visando modificar sentença proferida
EM AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMERISTA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

O Requerente narrou que

é militar do Exército Brasileiro e que sofreu um acidente automobilístico em 28/06/2021, que lhe causaram várias lesões e fraturas no pé direito cujo houve necessidade de intervenções cirúrgicas, apresentando rejeição aos procedimentos realizados, surgindo uma lesão e infecção no local lesionado em seu pé direito, e que em razão disso apresenta até hoje incapacidade para suas atividades laborativas.

Argumenta que remeteu no dia 03/12/2021 aviso do sinistro para parte ré, visando providenciar o pagamento integral de indenização securitária contratada, para cobertura de sinistro da invalidez por acidente, que foi recusado pela seguradora requerida alegando que a indenização solicitada não é devida, diante da falta de provas da referida invalidez alegada.

Desse modo, requereu a condenação da requerida ao pagamento do seguro de vida por sua invalidez, bem como, que fosse condenada ao pagamento de verba indenizatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos morais e pagamento da indenização securitária no valor total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O feito foi contestado.(

id 90878261).

Réplica à Contestação (id 95044036)

Ao prolatar sentença o Juízo de Piso pela improcedência da pretensão autoral, condenando-a nas custas e nos honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos, ante o deferimento da gratuidade processual.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação arguindo

cerceamento de defesa, na medida em que tanto na contestação quanto na petição das provas a Seguradora já apresenta os QUESITOS para a PERÍCIA MÉDICA contendo indagações sobre a existência, a natureza e o grau da incapacidade. Neste caso, a ordem jurídica garante às partes à ampla defesa e a decisão judicial da produção da prova da perícia médica postulada.

Afirma que por meio da produção da prova da perícia médica postulada pela Seguradora, o ILMO. MÉDICO PERITO designado examinaria o Autor para laudar a existência da incapacidade, a natureza da incapacidade, o grau da incapacidade, etc,

Aduz que todas as alegações estão devidamente provadas no conjunto probatório colimado nos autos, gerando a conclusão de que o Autor se encontra incapacitado para o serviço ativo militar, para todas as atividades que exigem esforço físico.

Nesses termos, a ordem jurídica já vem pacificando o entendimento de que o beneficiário do seguro não precisa está 100% [cem por cento] inválido em todo o seu corpo e organismo, mas a incapacidade de algum dos órgãos e funções já garante o pagamento parcial em porcentagem sobre o total da indenização securitária prevista no contrato e na apólice.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença, não sendo esse o entendimento, requer sua reforma, para que seja julgada procedente a ação intentada.

Foram apresentadas Contrarrazões (id 21781644.)

É o relatório. À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de 2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do cerceamento de defesa e no mérito, o direito do Apelante ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro, em decorrência de sua invalidez, pairando discussão sobre seu caráter permanente.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA.

Inicialmente, é possível observar da inicial que o autor requereu o indeferimento de pedido de realização de perícia médica, em virtude da APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA MÉDICA PERICIAL ANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMETAÇAO MÉDICA ROBUSTA DOS ÓRGÃOS OFICIAIS DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO.

Em todas as vezes que foi chamado aos autos, o autor deixou de requerer a prova pericial, juntados documentos e ratificando os já juntados, afirmando serem suficientes para comprovação da necessidade d pagamento do seguro requerido.

Com efeito, não tendo apresentado pedido de perícia em sua inicial, afirmando, inclusive, não ser necessário sua realização; se em réplica deixa novamente de se manifestar nesse sentido, vindo aos autos peticionar e alegar que todas as provas se encontravam nos autos, não pode vir aos autos alegar cerceamento de defesa, tendo

dispensado implicitamente sua realização;

tão pouco deve vir aos autos em recurso se valer de pedido de prova feito pelo réu, para alegar cerceamento de defesa, principalmente, repiso, por ser totalmente contrário ao seu próprio pedido de desnecessidade de realização de perícia.

Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Não se pode olvidar que a apólice contratada pelas partes expressamente estabelecia dentre as coberturas, a de indenização em caso de morte, morte acidental, invalidez permanente parcial ou total por acidente – IPA, invalidez funcional permanente e total por doença- IFPD, inclusão automática de cônjuge- Morte, inclusão automática de filhos- morte de (0 a 18 anos).

Analisando o presente caso verifico que não pairam dúvidas quanto aos problemas decorrentes do acidente sofrido pelo autor/apelante, entretanto, pendem discussões acerca de sua incapacidade para exercer sua atividade laborativa, não havendo nos autos comprovação de sua invalidez.

Ora, os laudos dispostos nos autos não são claros para definir a invalidez, não havendo possibilidade de presunção apenas por disponibilizar as lesões sofridas.

Nesses termos, embora esteja sob a égide de lei consumerista e consequentemente abarcada pela inversão do ônus da prova, caberia a parte autora trazer aos autos lastro probatório mínimo, para comprar sua alegações.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Pretensão do apelante de reforma da decisão unipessoal que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra sentença proferida em ação acidentária ajuizada contra o INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O debate versa sobre a (in)existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente depende da demonstração de redução da capacidade laboral, em decorrência de lesão ocasionada por acidente de trabalho.

4. A prova pericial evidenciou que, apesar de ter havido fratura do dedo polegar da mão esquerda, não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa para as atividades habituais, eis que o agravante apresenta agilidade em movimentos, força muscular preservada e mobilidade das amplitudes de movimentos dentro dos padrões da normalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5022073-75.2023.8.24.0018, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 18-07-2024; TJSC, Apelação n. 5016357-07.2023.8.24.0038, rel. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 11-07-2024.

(TJSC, Apelação n. 5002730-22.2023.8.24.0074, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 26-06-2025).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025